Tribunal: TJMT
Processo: 1017553-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1017553-31.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: João André Bioni
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por João André Bioni, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos Autos de Embargo, ou de Interdição n. 106175 e a CDA n. 2021280161.
Alega que não se consumou a alegada prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos destinados à apuração da infração e que interromperam o prazo prescricional.
Sustenta que o Auto de Infração n. 114796 foi lavrado com base no Parecer Técnico n. 310 CGMA/SRMA/2016, anexado à autuação e que identificou desmatamentos no interior da propriedade do Requerente, inclusive com registro de imagens de satélite, entre os anos de 2013 e 2015, tanto que, na defesa administrativa, o Agravado requereu fosse a atividade considerada “limpeza de pastagem”.
Afirma que descabe a alegação de nulidade, porque o Auto de Infração contém todos os elementos formais, necessários para garantir o direito de defesa do Agravado: qualifica a parte autuada, indica as coordenadas geográficas do imóvel autuado, descreve, de maneira clara, o motivo que ensejou a autuação, aponta os dispositivos legais que dão suporte ao ato e identifica o agente autuante.
Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor. (MS 14.023/DF).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, em face da probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo de difícil reparação decorrente da privação do regular exercício do poder de polícia pelo Estado e do desembargo que permite a perpetuação de lesões ao meio ambiente, cuja reparabilidade é, por vezes, impossível.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão que assim determinou:
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão de liminar merece acolhimento, haja vista a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso dos autos, foi anexado a certidão de dívida ativa (Id. 64245272), o auto de infração no 114796 (Id. 64245275 – pág. 3), termo de embrago/interdição n. 106175 (Id. 64245275 – pág. 5), cópia do processo administrativo 631445/2016 (Id. 64245275 – pág. 56 a 61) e cópia do laudo pericial técnico realizado nos autos de n. 1001506-06.2017.8.11.0005 (Id. 64245277, comprovando a verossimilhança das alegações.
O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, pois o embargo/interdição da área rural representa prejuízos materiais que o autor da demanda poderá sofrer. (...)
Diante do exposto, em cognição inicial, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos Auto de Embargo/Interdição n. 106175 e a CDA n. 2021280161.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do mesmo código, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, depreende-se que o Agravado foi autuado pelo desmatamento de 148,387 hectares de vegetação nativa e 12,327 hectares de área de preservação permanente, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente.
Da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, nos estritos limites da cognição sumária, cabível nesta fase processual, e considerando a complexidade da matéria, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Sobre o meio ambiente, a Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
No caso dos autos, para a concessão da liminar, o Juízo a quo fundamentou que o “perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, pois o embargo/interdição da área rural representa prejuízos materiais que o autor da demanda poderá sofrer”.
O prejuízo material do particular, contudo, não se sobrepõe àquele causado pelo dano ambiental, de concepção difusa, dado que o caráter de patrimônio coletivo, de reparabilidade, quando possível, pode demorar décadas.
A propósito, dispõe o art. 108 do Decreto n. 6.686/2008:
Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.
Do disposto acima, entende-se que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que, de fato, pode existir no caso em análise.
Assim, a não suspensão da decisão agravada afigura-se temerária, dada a possibilidade de danos ao meio ambiente, e, em última análise, à coletividade.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.